Tribunal: TJDFT
Processo: 0707546-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707546-93.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA IVA CARDOSO MARQUES AGRAVADO: MARIA GRAZIELA ASSENCO DA SILVA, RAFAEL ASSENCO DA SILVA, REGIS ADRIANO ASSENCO DA SILVA, ESPÓLIO DE VICENTE MIGUEL DA SILVA DESPACHO Cadastre-se a advogada – Monique Bianch Ramos, OAB/DF no 57.176 – constituída pelos agravados nos autos principais (id 128457495-7). Em seguida, aos agravados para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR